Tribunal: TJSP
Processo: 1010305-30.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Suposta ilegalidade e abusividade de cláusulas, encargos e juros cobrados pela instituição financeira apelada, em detrimento aos princípios que norteiam os contratos celebrados à luz do Código de Defesa do Consumidor. Discussão que não envolve a garantia fiduciária. Matéria não inserida dentre aquelas afetas à 25a a 36a Câmaras de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Suposta ilegalidade e abusividade de cláusulas, encargos e juros cobrados pela instituição financeira apelada, em detrimento aos princípios que norteiam os contratos celebrados à luz do Código de Defesa do Consumidor. Discussão que não envolve a garantia fiduciária. Matéria não inserida dentre aquelas afetas à 25a a 36a Câmaras de Direito Privado. Competência de uma das C. Câmaras da Seção de Direito Privado II deste E. Tribunal. Inteligência do artigo 5o, II.4, da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial deste TJ/SP. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.